Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-07.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800796-07.2022.8.14.0103

APELANTE: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAGLEANO BAESSE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA
INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. INCIDÊNCIA DO
TRIBUTO ATÉ 01/01/2024. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por contribuinte, afastando a exigência de ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular. O apelante sustenta a validade da cobrança do tributo até 01/01/2024, em razão da modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de ICMS sobre
a transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular permanece válida até 01/01/2024, à luz da modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49, e se há direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 49 declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências de

mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porém modulou os

efeitos da decisão, estabelecendo que a exigência do tributo permanece válida até 01/01/2024.

4.

Apenas os contribuintes que ingressaram com ações judiciais antes da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, em 28/04/2021, foram excepcionados da modulação. Como o mandado de segurança foi impetrado posteriormente, em 16/08/2022, o impetrante está sujeito à incidência do ICMS até 01/01/2024.

5.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória para apuração de fatos ocorridos após sua impetração. Como a exação ainda era válida à época do ajuizamento da ação, não há direito líquido e certo a ser tutelado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Segurança denegada.

7.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias
e semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular permanece válida
até 01/01/2024, conforme a modulação dos efeitos da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal.

2.

Apenas contribuintes que ingressaram com ações judiciais antes da publicação da ata de julgamento da ADC 49, em 28/04/2021, estão excepcionados da modulação.

3.

Em sede de mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo possível a dilação probatória para apuração de fatos ocorridos após sua impetração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 2
o
; CPC/2015, art. 927,
I;
LC 87/1996, arts. 11, § 3
o
,
II,
e 12,
I;
Lei 9.868/1999, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49 ED, Rei. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, DJe 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MAGLEANO BAESSE CARVALHO, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos do Mandado de Segurança n° 0800796-07.2022.8.14.0103.

A parte apelante, ESTADO DO PARÁ, alega que a decisão recorrida não
observou corretamente a incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Sustenta que o mandado de segurança impetrado pelo recorrido não
poderia afastar tal incidência, pois a operação de circulação de semoventes entre
Estados distintos configura fato gerador do imposto na hipótese de o impetrante não comprovar a propriedade dos imóveis envolvidos nas operações, por meio de certidão cartorária de registro.

Para reforçar sua alegação, o apelante sustenta que a sentença não
levou em consideração a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal
Federal que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Argumenta que o mandado de segurança foi impetrado em 2022, quando
ainda era válida a exigência do imposto sobre tais operações, e que a decisão do STF somente produz efeitos a partir de 01/01/2024.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para reconhecer a legalidade da exigência do ICMS na transferência interestadual de semoventes, bem como que o Tribunal manifeste expressamente sobre todas as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento.

Apesar da intimação à parte contrária, não houve contrarrazões.

O Ministério Público opina pelo conhecimento e não provimento da apelação do Estado do Pará.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.° 0800796-07.2022.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2.
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA:

DESEMBARGADORA

LUZIA

NADJA

GUIMARÃES
NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GIULLIANE PINHEIRO CORRÊA DE LIMA

APELADO: MAGLEANO BAESSE CARVALHO

ADVOGADO: ELISSON DE SOUSA ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA
INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. INCIDÊNCIA DO
TRIBUTO ATÉ 01/01/2024. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por contribuinte, afastando a exigência de ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular. O apelante sustenta a validade da cobrança do tributo até 01/01/2024, em razão da modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de ICMS sobre
a transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular permanece válida até 01/01/2024, à luz da modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49, e se há direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 49 declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências de

mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porém modulou os

efeitos da decisão, estabelecendo que a exigência do tributo permanece válida até 01/01/2024.

4.

Apenas os contribuintes que ingressaram com ações judiciais antes da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, em 28/04/2021, foram excepcionados da modulação. Como o mandado de segurança foi impetrado posteriormente, em 16/08/2022, o impetrante está sujeito à incidência do ICMS até 01/01/2024.

5.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória para apuração de fatos ocorridos após sua impetração. Como a exação ainda era válida à época do ajuizamento da ação, não há direito líquido e certo a ser tutelado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Segurança denegada.

7.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias
e semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular permanece válida
até 01/01/2024, conforme a modulação dos efeitos da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal.

2.

Apenas contribuintes que ingressaram com ações judiciais antes da publicação da ata de julgamento da ADC 49, em 28/04/2021, estão excepcionados da modulação.

3.

Em sede de mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo possível a dilação probatória para apuração de fatos ocorridos após sua impetração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 2
o
; CPC/2015, art. 927,
I;
LC 87/1996, arts. 11, § 3
o
,
II,
e 12,
I;
Lei 9.868/1999, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49 ED, Rei. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, DJe 15/08/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MAGLEANO BAESSE CARVALHO, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos do Mandado de Segurança n° 0800796-07.2022.8.14.0103.

A parte apelante, ESTADO DO PARÁ, alega que a decisão recorrida não
observou corretamente a incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Sustenta que o mandado de segurança impetrado pelo recorrido não
poderia afastar tal incidência, pois a operação de circulação de semoventes entre
Estados distintos configura fato gerador do imposto na hipótese de o impetrante não comprovar a propriedade dos imóveis envolvidos nas operações, por meio de certidão cartorária de registro.

Para reforçar sua alegação, o apelante sustenta que a sentença não
levou em consideração a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal
Federal que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Argumenta que o mandado de segurança foi impetrado em 2022, quando
ainda era válida a exigência do imposto sobre tais operações, e que a decisão do STF somente produz efeitos a partir de 01/01/2024.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para reconhecer a legalidade da exigência do ICMS na transferência interestadual de semoventes, bem como que o Tribunal manifeste expressamente sobre todas as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento.

Apesar da intimação à parte contrária, não houve contrarrazões.

O Ministério Público opina pelo conhecimento e não provimento da apelação do Estado do Pará.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação do ESTADO DO PARÁ.

Em relação à prova da propriedade no mandado de segurança, entendo
que em mandado de segurança os fatos devem ser comprovados de plano por meio de prova pré-constituída, sendo, portanto, necessário que os fatos sejam

perfeitamente delineados e comprovados para presença do direito líquido e certo.

No caso em espécie, entendo que a suficiência das provas carreadas aos autos deve ser apreciada em conjunto com o mérito da impetração por exigir que sejam os fatos apreciados e as circunstâncias jurídicas que envolvem os mesmos.

Neste sentido, tem papel fundamental no desfecho da demanda a modulação dos efeitos proferidos na ADC 49 julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos.

Em que pese o entendimento acerca da não incidência do ICMS sobre estabelecimentos comerciais de um mesmo contribuinte já estar pacificada desde a década de 90 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, constatei que o Supremo Tribunal Federal, ao dar a última palavra sobre o sentido da Constituição Federal, modulou os efeitos da decisão proferida na ADC n.° 49 em decisão com eficácia vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2, da CF/88, e art. 927, inc.
I,
do CPC/15).

Ao analisar os embargos de declaração naquele processo de controle concentrado de constitucionalidade, constatei que a Suprema Corte consignou as seguintes razões de decidir as quais passaram a integrar o acórdão da ADC n.°49:

"Por fim, quanto ao pedido da modulação dos efeitos temporais
da decisão considero que presentes razões de segurança jurídica
e interesse social (art. 27, da Lei n.9.868/1999) que justifiquem eficácia pró-futuro da decisão preservando-se as operações
praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes, sobretudo, aqueles beneficiários de incentivos fiscais de ICMS no
âmbito das operações interestaduais.

Ademais,
tem-se ainda que considerar, conforme destacado
pela própria unidade federativa embarqante, o "risco de revisão de incontáveis operações de transferências realizadas e não contestadas no Qüinqüênio que precede a prolação da decisão embargada"; o que ensejaria um indesejável cenário de macrolitiqância fiscal
A gravidade das conseqüências desse cenário evidenciam excepcional interesse social de pacificação pelo Poder Judiciário das relações jurídicas tributárias, que ensejam a excepcional aplicação do instituto da modulação dos efeitos temporais da decisão
para que os estados da federação empreendam esforços perante o Congresso Nacional e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para melhor conformação do esquadro legal do ICMS
.
Não é situação inédita,
diante do reconhecimento de inconstitucionalidade de regras da legislação tributária de ICMS, considerando, sobretudo, a característica eminentemente nacional e neutra deste tributo,
tenha este
E.
STF procedido à modulação dos efeitos temporais da decisão
(ADI 5469, rel.Min.Dias Toffoli, j. em 24.02.2021; ADI 1945, rei. Min.Cármen Lúcia, j. em 18.02.2021).

Quando do reconhecimento da inconstitucionalidade do Convênio
110/2007 que regulava, também, intrincada equação fiscal-
federativa de ICMS este E. STF, por maioria de votos, modulou os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia diferida por 6 (seis) meses após a publicação do acórdão; tempo suficiente para que os estados da federação resolvessem tal
equação fiscal. (ADI 4171, rel.Min.EHen Gracie, j.em 20.05.2015).
(...)

No cenário de busca de segurança jurídica na tributação e equilíbrio do federalismo fiscal, julgo procedentes os
presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim
de que tenha
eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024.
ressalvados os processos
administrativos e judiciais pendentes de conclusão
até a data
de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência
de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica
reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Verifico que o STF modulou os efeitos para reconhecer o direito apenas dos contribuintes que já haviam ingressado com ações judiciais antes da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC n.° 49.

Desse modo, os contribuintes com processos pendentes no Poder Judiciário até a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n.° 49 não seriam abrangidos pela modulação dos efeitos da ADC 49 e, por conseguinte, poderiam ter seus pleitos acolhidos no Poder Judiciário.

A ata de julgamento da ADC 49 foi publicada em DJE n° 80, divulgado em 28/04/2021, conforme se extrai do próprio site do Supremo Tribunal Federal. Já o Mandado de Segurança objeto de análise nestes autos foi impetrado em 16 de agosto de 2022, isto é, após a publicação da ata de julgamento da ADC 49.

Dessa maneira, entendo que o caso do impetrante se encontra inserido na modulação dos efeitos da ADC 49, de modo que incide o ICMS no transporte de mercadorias e animais entre estabelecimentos do contribuinte situados em estados diversos até 01/01/2024.

Aqui o ponto angular da controvérsia, não se cogita de inconstitucionalidade da exação na espécie até 01/01/2024, ou seja: muito depois da impetração do mandado de segurança, o que afasta a existência de caráter preventivo da medida requerida.

Nestas circunstâncias concretas, não havia exação inconstitucional à época da impetração, para a finalidade de concessão de segurança preventiva, pois as provas carreadas aos autos não são suficientes para tal finalidade, o que afasta a existência de direito líquido e certo do impetrante, assim como não se permite a juntada de novas provas para corroborar fatos ocorridos após a impetração, face a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

É que somente após esta data da modulação (01/01/2024), deve ser observado o entendimento fixado na decisão de mérito da ADC 49, o qual reconheceu a inconstitucionalidade do arts. 11, § 3, inc.
II,
12, inc.
I,
da LC 87/96.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do ESTADO DO PARÁ e dou provimento para reformar a sentença e denegar a segurança, face a validade da cobrança do ICMS até 01/01/2024, e considerando que a impetração
de Mandado de Segurança não admite dilação probatória, para apuração de fatos ocorridos no futuro (após 01/01/2024), nos termos da fundamentação. e considerando que em sede de

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 31/03/2025